Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-82.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013441-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Causas Supervenientes à Sentença, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MANOEL LEITE LACERDA - CPF: 021.729.331-04 (AGRAVANTE), IRACY AUXILIADORA L LACERDA - CPF: 458.324.121-68 (AGRAVANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (AGRAVADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (PROCURADOR), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO ERRÔNEO PELA PARTE EXEQUENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE – NECESSIDADE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO DEFERIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS RECENTE – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Como a parte exequente não demonstrou equívocos no cálculo da parte executada e, em verdade, verifica-se afronta à sentença no seu próprio cálculo, desnecessário o retorno dos autos à contadoria, eis que o vício já foi aclarado e resolvido, o que apenas arrastaria mais o andamento do feito, que tramita há mais de uma década.

2- Diante do erro de cálculo quanto ao termo inicial dos juros, a parte exequente recebeu valor maior que o devido, o que configura enriquecimento ilícito por excesso de execução.

3- O art. 98, §3º, do CPC, estabelece que, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

4- A presunção de pobreza se estendeu 5 anos depois da decisão de deferimento, enquanto que a decisão agravada foi proferida recentemente, em prazo superior ao quinquenal, quando não mais se presume a hipossuficiência.

5- A situação financeira dos agravantes se alterou com o recebimento do valor referente à indenização, de modo que não há direito à justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013441-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL LEITE LACERDA e outros

AGRAVADO: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL LEITE LACERDA e outros
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Alegação de Urgência n. 629/2011 - 0030750-93.2011.811.0041 - Código 734454 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que os agravantes devolvam o valor de R$ 13.558,57.

Os
agravantes dizem que “
a decisão agravada condenou os Exequentes/Agravantes a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, fazendo menção expressa a impossibilidade de compensação da verba alimentar em questão. No entanto, douto(a) Relator(a), a r. decisão desconsidera hipossuficiência dos Agravantes, confirmada pelo juízo, que motivou a concessão de assistência judiciária gratuita à parte. O requerimento inicial foi realizado às fls. 250 e 251 (ID 40343831), tendo o magistrado determinado a comprovação cabal do alegado à fl. 258 (ID 40343837), e após realizada, o pedido foi deferido à fl. 269 (ID 40343842)
”.

Entendem que, “
considerando que não houve em momento algum a superação do estado de hipossuficiência da parte Exequente/Agravante, são absolutamente inexigíveis quaisquer obrigações decorrentes da sucumbência, pelo que o r. decisum merece ser reformado neste ponto, estabelecendo claramente a suspensão da exigibilidade daquela verba
”.

Asseveram que “
exigir que se devolve parte da atualização sofrida de parte do valor da condenação é premiar a Agravada e desvalorizar o valor da indenização devida aos Agravantes
”.

Aludem que, “
se a época o valor era de R$ 35.346,00, hoje, o mesmo valor, corresponde atualizado a R$ 63.010,38, razão pela qual é inaplicável determinar que os expropriados devolvam parte da atualização do valor que lhes é devido
”.

Expõem que “
os juros a partir do trânsito em julgado são os juros moratórios e que os juros compensatórios são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a partir da imissão da posse
”.

Argumentam que, “
existindo divergência entre os valores apontados pela parte, caberia ao douto magistrado a quo encaminhar os autos a contadoria judicial, a fim de verificar, contudo, não o fez
”.

Falam que, “
se a Súmula 618 do STF determina a aplicação dos juros remuneratórios de 12% ao ano e a Súmula 56 do STJ determina a aplicação dos juros remuneratórios a partir da imissão, não há que se falar que o valor depositado em juízo teria sido corrigido a maior, logo que foi de 12% ao ano e pelo INPC, pela instituição financeira
”.

Requer “
a) Que seja provido o presente recurso, reconhecendo a concessão do benefício da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais da impugnação do cumprimento de sentença; b) No julgamento do Recurso pela Câmara Julgadora, requer no mérito, seja provido o presente Recurso, para que seja cassada a decisão agravada, afastando a determinação de devolução do valor de R$ 13.558,57 (treze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, cinquenta e sete centavos), vez que o valor levantado no alvará está correto e trata-se somente de atualização do valor depositado em juízo, nos termos das Súmulas 618 do STF e 56 do STJ; c) Requer-se ainda o provimento da reforma da r. decisão agravada para determinar o pagamento da diferença do valor depositado e da condenação, ante a ausência de pagamento pela Agravada; d) Por fim, requer-se subsidiariamente, que seja cassada a decisão agravada e determinado que os autos sejam encaminhados a contadoria judicial, a fim de apurar os valores divergentes entre os Agravantes e Agravada, nos termos do art. 326 do CPC
” (id. 134507690).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 139736173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL LEITE LACERDA e outros
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Alegação de Urgência n. 629/2011 - 0030750-93.2011.811.0041 - Código 734454 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que os agravantes devolvam o valor de R$ 13.558,57.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
VISTOS,

A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 68866788, alegando excesso de execução nos cálculos das partes Exequentes no id. 66338118, sob o argumento que foram efetuados vários depósitos judiciais nos autos que atualizados totalizariam a importância de R$ 62.948,41, ou seja, superior ao valor da condenação no montante de R$ 49.451,81 apurados pela Executada.

Aponta que um dos equívocos do cálculo dos Exequentes está na apuração dos juros, eis que a data do trânsito em julgado foi 10/08/2021 - ID 65487856. Dessa forma os valores propostos pelos Exequentes no montante de R$ 59.973,50 (indenização) + R$ 1.768,94 (honorários advocatícios) que totalizam R$ 61.740,64 (sessenta e um mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) estão em descompasso com a decisão proferida nos autos.

Ao final, requer o acolhimento da impugnação e diante do excesso de execução, a fixação de honorários advocatícios entre 10% a 20% do valor excedido nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, bem como a liberação do valor excedente depositado nos autos em seu favor.

Instada a manifestar, a parte Exequente no id. 69133455, deduziu que a soma dos depósitos efetuado pela parte Executada, à época, é de R$ 35.346,00 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis centavos), contudo, a condenação foi de R$ 37.752,75 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais, setenta e cinco centavos), restando um saldo devedor de R$ 2.406,75 (dois mil, quatrocentos e seis reais, setenta e cinco centavos).

Afirma que o valor da condenação, atualizado desde o laudo pericial de fls. 285/295 (21/11/2016), com juros de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, alcança o valor de R$ 47.624,07 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais, sete centavos), enquanto o valor depositado, corrigido de acordo com a sentença, alcança o valor de R$ 44.588,02 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais, dois centavos).

Portanto, a Executada resta devedora da diferença de R$ 3.036,05 (três mil, trinta e seis reais, cinco centavos), devendo ser aplicado o art. 523 do CPC quanto a diferença em mora.

Alega ainda que não houve pagamento do valor a título de sucumbência, fixado em 5% do valor da diferença do valor sugerido na inicial e da condenação, perfazendo a importância de R$ 1.663,59 (mil, seiscentos e sessenta e três reais, cinquenta e nove centavos), o qual também não foi depositado pela Executada, devendo ser aplicado o art. 523 do CPC, sobre este montante.

Aduz ainda que o alvará expedido nos autos foi realizado de forma errônea pela serventia judicial, não contemplou a atualização e juros.

DECIDO.

Primeiramente, no que concerne ao alegado excesso de execução, verifica-se que o executado foi condenado ao pagamento de indenização na importância de R$ 37.752,75 (trinfa e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) acrescido de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial de fls. 285/295 (21/11/2016) e juros moratórios à razão de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como dos honorários advocatícios no importe de 5% sobre a diferença entre o preço ofertado inicialmente.

A parte Exequente ao deflagrar o pedido de cumprimento de sentença apresentou planilha de cálculo atualizando os respectivos valores até a data do pedido (20/09/2021), desconsiderando que o Executado já havia depositado judicialmente em 18/10/2011 a importância de R$ 10.340,47 + R$ 23.810,11 + 1.195,42 (id. 40343670), que totaliza o montante de R$ 35.346,00.

Relevante frisar que embora o valor do capital inicial depositado seja de fato inferior ao total da condenação (R$ 37.752,75), a parte Exequente não considerou que o referido valor já estava atualizado com a incidência da remuneração bancária do período, ou seja, na data do pedido de cumprimento de sentença o montante existente na conta judicial era em muito superior à referida importância, consoante se infere do extrato juntado pelo Executado no id. 68868252.(R$62.948,41).

Outrossim, verifica-se que existe uma diferença do valor alcançado no cálculo das partes, a qual reside no fato que a parte Exequente não efetuou o cômputo dos juros tal como determinado no título, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença (id.65487586-10/08/2021).

Sendo assim, correto o cálculo do valor atualizado da condenação apresentado pela parte Executada no id. 68868246, no importe de R$ 47.646,29 (quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Por conseguinte, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, equivalente a 5% (cinco por cento), sobre a diferença entre o preço ofertado (R$ 11.535,89) e o fixado na sentença (R$ 37.752,75), reputo igualmente correto o cálculo da parte Executada, alcançando a importância atualizada de R$ 1.805,52 (hum mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse diapasão, o valor total a ser levantado pela parte Exequente seria de R$ 49.451,81 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), porém, infere-se do extrato juntado no id. 87178559 que a importância total creditada na conta da parte Exequente em 03/11/2021 foi de R$ 63.010,38 (sessenta e três mil dez reais e trinta e oito centavos), ou seja, quantia em muito superior ao que lhe era devido.

Portanto, como vitsto, não assiste razão aos Exequentes quanto a alegação de que o Alvará expedido nos autos em seu favor não contemplou os acréscimos dos juros e correção monetária ou da remuneração bancária do período em que o montante estava depositado na conta judicial.

Assim, como corolário lógico do resultado da demanda, qual seja, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência da parte Impugnada/Exequente, pela qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico alcançado, ou seja, sobre o valor excedente da execução.

No ponto consigno que no julgamento do Tema nº 408 (REsp 1134186/RS), à luz do CPC/1973, com base no art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o seu acolhimento, ainda que em parte, acarreta o arbitramento de honorários em benefício do executado, levando, inclusive, à edição da Sumula nº 519 daquela Corte Especial.

Consigno também a impossibilidade da compensação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 306 do C. STJ, diante da dicção prevista no art. 85, §14, do CPC, que adota orientação em sentido diametralmente oposta a então vigente ao vedar a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial e ao mesmo tempo reconhecer sua natureza alimentar: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A para homologar o cálculo do valor da execução no importe de R$ 49.451,81 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), e determinar ao Exequente a devolução em favor do Executado da importância excedente creditada em sua conta corrente pelo Alvará no id. 69015645, qual seja, R$ 13.558,57 (treze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento (03/11/2021-id.87178559).

CONDENO a parte Exequente/Impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência em decorrência da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Verifica-se que um dos equívocos do cálculo dos exequentes está na apuração dos juros, eis que a data do trânsito em julgado foi 10/08/2021 - ID 65487856, e este deveria ser o termo inicial, conforme determinado na sentença:

“FIXO como indenização, na forma do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, o valor de R$ 37.752,75 (trinta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial de fls. 285/295 (21/11/2016), juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41,
a partir do trânsito em julgado desta sentença
(Súm. 70-STJ)”
(id. 40343879).

Eis a certidão de trânsito em julgado:

“Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 10/08/2021
(id. 65487856).”

No cálculo apresentado pela parte exequente, observa-se que ponderou como termo inicial dos juros a data de 01/01/2017 (id. 66338118), enquanto o trânsito em julgado, correta data, ocorreu 4 anos e 7 meses depois, em 10/08/2021.

Já no cálculo da parte executada, os critérios da sentença foram atendidos, constando juros a partir do trânsito em julgado, em 10/08/2021, e correção monetária a partir do laudo, de 21/11/2016 (id. 68866788).

Sobre a alegação de juros em 12% ao ano, não consta da sentença, de modo que o cálculo deve ser simples, como estabelecido: “
juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, a partir do trânsito em julgado desta sentença”
(10/08/2021).

Como a parte exequente não demonstrou equívocos no cálculo da parte executada e, em verdade, verifica-se afronta à sentença no seu próprio cálculo, desnecessário o retorno dos autos à contadoria, eis que o vício já foi aclarado e resolvido, o que apenas arrastaria mais o andamento do feito, que tramita desde 2011.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada tal como proferida.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO NOS PROPRIOS AUTOS. 1. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, reconhecido o excesso de execução provisória, o executado pode pleitear a devolução da importância indevida nos próprios autos dos embargos de devedor ou da execução. 2. Por fim, a devolução nos próprios autos atende aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, consagrados pela Constituição Federal, não sendo razoável compelir o executado a manejar outra ação para reaver aquilo que pagou em excesso
.” (TRF-4 - AG: 50234426720144040000 5023442-67.2014.404.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/04/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 15/04/2016).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. ALVARÁ EXPEDIDO E LEVANTADO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO - EXCESSO RECONHECIDO - DEVOLUÇÃO - NECESSIDADE . RESTITUIÇÃO VALORES LEVANTADOS. - Os lucros cessantes significam a perda do ganho expectado, representando a diminuição potencial do patrimônio da parte lesada e deverão ser arbitrados em liquidação de sentença - Verificando equivoco na expedição do alvará em valor maior que o determinado pelo Juízo e, apontado excesso neste valor levantado, necessário se proceda à devolução deste, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente
.” (TJ-MG - AI: 10000171001753005 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020).

Observa-se que, diante do erro de cálculo quanto ao termo inicial dos juros, a parte exequente recebeu valor maior que o devido, o que configura enriquecimento ilícito por excesso de execução.

Sobre a questão referente à justiça gratuita, afere-se dos autos que os agravantes foram beneficiados em 2016 (fls. 269 do feito), com a decisão de deferimento.

O art. 98, §3º, do CPC, estabelece que, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, no
s 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Assim, a presunção de pobreza se estendeu 5 anos depois de 2016, ou seja, até 2021, enquanto que a decisão agravada foi proferida em 2022, quando não mais se presume a hipossuficiência.

Ademais, num universo de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), percebidos pelos agravantes, terão que arcar com honorários em 10% de
R$ 13.558,57 (treze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), cerca de R$ 1.355,00 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais), montante que, certamente, não impede seu sustentou ou de sua família.

A situação financeira dos agravantes se alterou com o recebimento do valor referente à indenização, de modo que não há direito à justiça gratuita.

Aliás, o montante dos honorários será majorado, ante o que estabelece o art. 85, §11º, do CPC, pelos honorários recursais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022